Tribunal: TJSP
Processo: 1052789-72.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
r que é irrelevante para o cálculo de tais valores, ante a sua incidência sobre o valor ofertado e depositado com a inicial.
HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. Majoração que é de rigor. Valor ínfimo. Fixação em 2/3 do valor da remuneração do perito judicial. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração de rigor. Valor ínfimo. Atração, ademais, da Súmula 131/STJ. Incidência dos acréscimos a título de juros moratórios e compensatórios na base de cálculo da honorária.
Recursos do autor e de seu patrono providos. Recurso da municipalidade não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1052789-72.2015.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

30/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Incorporação de áreas para implantação de obras de melhoramento na Estrada do M'Boi Mirim. Valor adequadamente apurado em laudo pericial. Trabalho do expert que observou as Normas CAJUFA/2013 e demais particularidades da área expropriada para o cálculo da indenização.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Manutenção de rigor. Imissão na posse efetivada. Imperatividade do pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Incorporação de áreas para implantação de obras de melhoramento na Estrada do M'Boi Mirim. Valor adequadamente apurado em laudo pericial. Trabalho do expert que observou as Normas CAJUFA/2013 e demais particularidades da área expropriada para o cálculo da indenização.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Manutenção de rigor. Imissão na posse efetivada. Imperatividade do pagamento de juros compensatórios e moratórios. Valor depositado em sede complementar que é irrelevante para o cálculo de tais valores, ante a sua incidência sobre o valor ofertado e depositado com a inicial.
HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. Majoração que é de rigor. Valor ínfimo. Fixação em 2/3 do valor da remuneração do perito judicial. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração de rigor. Valor ínfimo. Atração, ademais, da Súmula 131/STJ. Incidência dos acréscimos a título de juros moratórios e compensatórios na base de cálculo da honorária.
Recursos do autor e de seu patrono providos. Recurso da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052789-72.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YUNES
FRAIHA ADVOGADOS, Apelantes/Apelados RAUL DE SÁ, ALEXANDRE DE
SÁ MIRANDA, DÉBORA DE SÁ MIRANDA, FERNANDO DE ANDRADE
RODRIGUES, VERA LÚCIA DE SÁ RODRIGUES, LEONARDO DE SÁ
MIRANDA e MARIA LUIZA DE SÁ MIRANDA, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos do autor e de seu
patrono providos. Recurso da municipalidade não provido. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
2
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053
Apelante: Yunes Fraiha Advogados
Aptes/Apdos: Raul de Sá, Alexandre de Sá Miranda, Débora de Sá Miranda,
Fernando de Andrade Rodrigues, Vera Lúcia de Sá Rodrigues, Leonardo de Sá
Miranda e Maria Luiza de Sá Miranda
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11842
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Incorporação de
áreas para implantação de obras de melhoramento na
Estrada do M'Boi Mirim. Valor adequadamente
apurado em laudo pericial. Trabalho do expert que
observou
as
Normas
CAJUFA/2013
e
demais
particularidades da área expropriada para o cálculo da
indenização.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Manutenção de rigor.
Imissão
na
posse
efetivada.
Imperatividade
do
pagamento de juros compensatórios e moratórios. Valor
depositado em sede complementar que é irrelevante
para o cálculo de tais valores, ante a sua incidência
sobre o valor ofertado e depositado com a inicial.
HONORÁRIOS
DO
ASSISTENTE
TÉCNICO.
Majoração que é de rigor. Valor ínfimo. Fixação em 2/3
do valor da remuneração do perito judicial. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração de
rigor. Valor ínfimo. Atração, ademais, da Súmula
131/STJ. Incidência dos acréscimos a título de juros
moratórios e compensatórios na base de cálculo da
honorária.
Recursos do autor e de seu patrono providos. Recurso
da municipalidade não provido.
Trata-se, na origem, de ação de desapropriação
movida pelo Município de São Paulo em face de Raul de Sá e outros,
via da qual pleiteia a desapropriação do imóvel localizado na Estrada
M'Boi Mirim, n° 1.725, Parque Figueira Grande, declarado de utilizado
pública para implantação do “Plano de Melhoramento ao longo do
Córrego Ponte Baixa”, sendo oferecida, para tal, indenização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
3
R$333.416,18.
A r. sentença de fls. 1040/1045 julgou procedente a
ação, fixando o valor da indenização em R$483.835,00 (junho/2016),
acrescidos de juros moratórios (regramento do Tema 810, a contar da
imissão na posse) e compensatórios (6% ao ano, calculados sobre a
diferença entre oitenta por cento do montante levantado pela
expropriada e a justa indenização, a contar da imissão na posse), se
houverem. Foram arbitrados honorários advocatícios em 2% da
diferença entre o valor da oferta e a indenização.
A fls. 1067/1069, a r. sentença foi integrada por
embargos de declaração, com (i) reconhecimento da imissão na posse
em 27/02/2017 (termo inicial dos juros compensatórios e moratórios);
(ii) expedição do mandado de levantamento judicial em favor dos
expropriados, referente a 80% do valor fixado em sentença
(R$483.835,00,
referentes
a
junho/2016);
(iii)
condenação
a
expropriante ao pagamento da remuneração do assistente técnico (1/3
da remuneração do perito judicial) e (iv) observação de ser devido o
IPTU/2017 do imóvel pelos expropriados de forma proporcional até o
mês de fevereiro, quando ocorrida a imissão na posse.
A fls. 1.090/1.101, Yunes Fraiha Advogados, em
suas razões de apelação, alega que é necessária a majoração da verba
honorária para 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a
indenização final, acrescidos de juros moratórios e compensatórios, nos
termos da Súmula 131/STJ.
A fls. 1.103/1.113, os autores, em suas razões de
apelação, asseveram a necessidade de majorar a verba honorária devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
4
ao assistente técnico que os assiste, fixando-a em 2/3 da remuneração
do perito judicial.
A
fls.
1.120/1.130,
apelação
da
Prefeitura
Municipal de São Paulo, na qual sustenta que (i) o valor indenizatório
deve ser minorado para R$415.111,00 (junho/2016), uma vez que o
perito deixou de considerar o fato de o imóvel ser vizinho a uma favela,
o que implicaria na aplicação de redutor previsto nas Normas CAJUFA;
(ii) incabível o pagamento de juros moratórios e compensatórios, já que
a Municipalidade depositou valores superiores aos arbitrados em
sentença (R$333.416,18, vide fls. 73, e R$307.014,24, vide fls. 349,
cuja soma supera os R$483.825,00 fixados em sentença); (iii) os
depósitos judiciais (oferta e depósito complementar para fins de imissão
na posse), em sua integralidade, deverão compor a base de cálculo dos
juros compensatórios e moratórios, de forma a afastar a condenação ao
pagamento de juros moratórios sobre os vinte por cento não sacados da
indenização final.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 1138/1147,
pela Prefeitura Municipal de São Paulo e a fls. 1151/1157 pelos
autores.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os
recursos devem ser conhecidos.
Trata-se, na origem, de ação de desapropriação
direta em que há discordância por parte da expropriante no que tange ao
valor indenizatório a ser pago à expropriada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
5
Foi ofertado, com a inicial, o valor indenizatório de
R$333.416,18
(março/2014)
pela
área
a
ser
desapropriada,
correspondente ao valor do terreno avaliado (R$301.435,98, fls. 56)
acrescido do valor das benfeitorias (R$31.980,20, fls. 57), como
indicado a fls. 58, sendo tal valor depositado em 26/08/2016 (fls.
73/74), com observação de que, do montante de R$792.070,24,
R$458.654,06 eram referentes a outro processo, do que se determinou a
de tal valor para a conta do processo correto (fls. 74).
Para fins de imissão provisória na posse, realizou-se
avaliação provisória (laudo de fls. 150/194) no valor de R$652.385,00
(junho/2016); posteriormente, houve avaliação definitiva (laudo de fls.
528/580), no valor de R$693.529,00 (junho/2016) (fls. 570), com
esclarecimentos posteriores do perito (fls. 744/754, 782/794 e 817/830).
A fls. 836, consta levantamento de 80% do valor
fixado no laudo de avaliação provisório e depositado nos autos
(R$333.418,18 depositados com a inicial e R$307.014,24 depositados
em 08/09/2016, fls. 346/347).
Foi adotado, em sentença primeva (fls. 866/869), o
valor apontado no laudo de avaliação definitiva. Tal sentença, contudo,
restou anulada por decisão de fls. 880/881, que acolheu embargos de
declaração reconhecendo que o laudo havia considerado valor incorreto
para a área a ser desapropriada, supondo tratar-se de desapropriação
total (área de 94,77m2), quando, de fato, era caso de desapropriação
parcial (área de 58,98m2).
A fls. 885/943, sobreveio novo laudo de avaliação
pericial, com esclarecimentos e correções a fls. 963/975 e 999/1006, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
6
qual se entendeu ser devido o valor de R$483.835,00 (junho/2016) a
título de justa indenização pela área expropriada (R$125.833,00 pelo
terreno e R$357,952,00 pelas benfeitorias) (fls. 932). Constam
esclarecimentos do perito a fls. 963/975 e 999/1006.
Pois bem.
Insurgem-se ambas as partes contra (i) o valor
indenizatório (pleito de minoração para R$415.111,00); (ii) o
afastamento do pagamento de juros moratórios e compensatórios, ante o
depósito de valores superiores aos arbitrados em sentença, ou,
subsidiariamente, a revisão de sua base de cálculo; (iii) a alteração da
proporção da sucumbência de cada parte quanto ao pagamento da
remuneração do perito; (iv) o quantum fixado a título de honorários
advocatícios.
Pelos elementos constantes nos autos e cotejando-se
o parecer da Municipalidade com os laudos periciais, depreende-se que
não há razão para a insurgência do expropriante com relação ao valor
apurado pelo perito judicial.
Isso porque o argumento único trazido pela
Municipalidade acerca de suposta incongruência do laudo pericial -
referente à aplicação de redutor no cálculo da indenização por se tratar
de imóvel lindeiro à favela foi suficientemente abordado e esclarecido
pelo expert a fls. 966/967. Verbis:
II.1. O Assistente Técnico da Expropriante MSP apresentou
suas discordâncias a respeito do Laudo Judicial, alegando
que:
1. Não foi considerado o fato de o imóvel expropriado estar
circunvizinho à Favela Parque Figueira Grande 5, à uma
distância de 55 metros;
Salienta este Expert que estas alegações são improcedentes
e foram devidamente esclarecidas nos Esclarecimentos 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
7
(fls. 782/794) e nos Esclarecimentos 3 (fls. 817/830):
Este Perito não concorda com sua afirmação de que existe
favela, conforme alegado pelo Assistente Técnico da
Expropriantes MSP:
O Perito informa que se trata de construções típicas de
periferia, porém entre as Ruas Daniel Klein e Estrada da
Riviera, existe sim a presença de favela, conforme fotos
abaixo:
Como já demonstrado, Exa., o conceito de “Favela” está
bem claro nas Normas 2013 da CAJUFA, da qual este
Perito é subscritor. No Item 5.9 - Favela, define-se no Item
5.9.1 o que deve ser analisado pelo Perito quanto à questão:
5.9.1. Cada favela possui contexto e características próprias
e peculiares, de modo que o caso em estudo deve ser
analisado à luz da compreensão da sua influência na
formação de valor para a área a qual está inserida bem
como para as áreas limítrofes/lindeiras e circunvizinhas,
assim agrupadas:
(grifos do signatário)
O signatário demonstrou nos Esclarecimentos anteriores
que as edificações das Ruas desta única quadra indicada
pelo Assistente Técnico do Expropriante são típicas de
periferia,
inclusive
com
estabelecimentos
comerciais
diversos, não uma favela, existindo moradias em uma
“viela”, mas cujas construções são típicas de periferia,
como já afirmado anteriormente, não construções tipo
“barracos” de madeira ou com outras características de
uma “favela”.
Tem-se demonstrado que não existe favela a menos de 200
metros do imóvel em questão, ou seja, a influência da
“proximidade” de favela já está contemplada nos valores e
índices fiscais (onde se ressalta que já foi anteriormente
mencionado que os Índices Fiscais dos Elementos da
Pesquisa de Valores adotados por este Perito (fls. 600/617)
são todos compatíveis com o Índice Fiscal do imóvel em
tela).
Não existe, assim, razão para a “interpretação” equivocada
apresentada pelo Assistente Técnico, que não analisou o
contexto da região dos Elementos da Pesquisa de Valores
em relação à valorização e localização do imóvel em tela,
pretendendo ainda utilizar o denominado “fator favela” sem
as devidas análises especificadas nas Normas 2013 da
CAJUFA.
Ressalte-se, no ponto, que a Comissão de Peritos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
8
CAJUFA é formada por peritos experientes, que há anos atuam em
ações de desapropriação, estando acima e distante do interesse das
partes; os estudos por ela realizados se prestaram a criar um critério
homogêneo de avaliação, trazendo agilidade e garantindo tratamento
isonômico nas hipóteses em que o decreto expropriatório envolva
grande região, atingindo diversos imóveis no mesmo local, como é
caso. Daí porque, ausentes elementos seguros para justificar a
modificação do valor unitário obtido no estudo da Comissão, há de se
privilegiar os resultados de seu trabalho para fins de avaliação do
imóvel, tal como fez o perito judicial.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em casos
análogos, envolvendo a mesma expropriante e nos quais os peritos
judiciais também utilizaram os critérios apurados pela Comissão de
Peritos do CAJUFA para fundamentar a apuração de valores
indenizatórios em ações de desapropriação:
APELAÇÃO
Ação de desapropriação por utilidade
pública Implantação da "Requalidicação da Av. Santo
Amaro Boulevard Santo Amaro", nos termos do Decreto
Municipal no 56.061/2015
Sentença de procedência -
Pretensão
de
reforma

Impossibilidade

Valor
indenizatório apurado por perito judicial Irresignação do
expropriante que não se reveste do caráter técnico a
infirmar o teor do minucioso trabalho pericial
Verba
honorária bem fixada - Manutenção Não provimento do
recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1026594-16.2016.8.26.0053; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Desapropriação - Reexame necessário
Cabimento -
Inteligência do art. 28, § 1o, Decreto- Lei n° 3.365/41.
Desapropriação Laudo pericial elaborado com base nas
recomendações CAJUFA Ausência de comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
9
irregularidades no laudo efetuado pelo vistor oficial

Prevalência do quantum indenizatório encontrado pelo
perito, levando em consideração as peculiaridades do
imóvel e objetivando propiciar a justa e integral
indenização. Desapropriação
Juros compensatórios
Descabimento
Imissão na posse não concretizada -
Ausência de perda econômica. Desapropriação
Juros
moratórios Ocorrência Ausência do depósito integral da
indenização e do levantamento de qualquer quantia pelo
expropriado Devidos na proporção de 6% ao ano, a partir
de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito. Débitos em atraso Correção
monetária Há de ser observado o que vier a ser decidido
no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
STF. Processual Civil
Honorários Advocatícios

Arbitramento nos limites da razoabilidade - art. 27, § 1o,
inciso I, do Decreto-lei no 3.365/41. DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA EXPROPRIANTE E AO
REEXAME NECESSÁRIO.
(TJSP; Apelação Cível 1027066-17.2016.8.26.0053; Relator
(a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012;
Data de Registro: 06/12/2019)
Quanto ao pleito de afastamento dos juros
moratórios e compensatórios, igualmente não assiste razão à
Municipalidade.
É certo que os juros moratórios se prestam à
recompor a perda financeira decorrente do atraso no pagamento da
indenização fixada em sentença, em contraste com o valor depositado
na origem. Os juros compensatórios, a seu turno, visam a compensar a
perda da posse da área expropriada, decorrendo ambos tão somente de
ter ocorrido, ou não, a imissão na posse.
Assim,
ao
contrário
do
que
afirma
a
Municipalidade, é irrelevante o fato de já ter ocorrido o depósito
integral dos valores devidos a título de justa indenização, já que estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
10
não se encontram integralmente disponíveis aos expropriados ante a
autorização legal para o levantamento de apenas 80% do valor fixado
na oferta inicial. Deste modo, não apenas é imperativa a incidência de
juros moratórios e compensatórios, ante a imissão na posse, como
também deve ser mantida a sua base de cálculo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. LAUDO JUDICIAL. JUROS DE MORA.
BASE DE CÁLCULO.
1. Cuida-se de Ação de Desapropriação proposta pelo DNIT
contra proprietário de imóvel incluído nas obras de
adequação de capacidade e restauração da BR-101/SE,
fixando como valor da indenização na petição inicial R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
2. A sentença fixou como indenização devida ao expropriado
o valor de R$ 131.039,85 (cento e trinta e um mil, trinta e
nove reais e oitenta e cinco centavos), nos termos de laudo
pericial produzido em juízo.
3. Não é possível, na seara extraordinária, reexaminar as
peculiaridades fáticas que motivaram a Corte de origem a
fixar o cálculo da indenização do imóvel, tendo em vista o
impeditivo da Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no REsp
1.315.488/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 3/10/2017; AgRg no AREsp 822.378/GO, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/4/2016.
4. Conforme precedentes do STJ, o valor da indenização nos
casos de desapropriação deve se reportar ao momento em
que foi realizada a perícia judicial que serviu de fundamento
para a decisão judicial e não a data da imissão na posse do
imóvel ou da realização do laudo administrativo, pois mais
consentânea com o valor de mercado da propriedade. Nesse
sentido: REsp 1.309.710/RN, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda
Turma,
DJe
13/6/2018;
AgInt
no
REsp
1.430.312/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 19/4/2018; AgInt no AREsp 223.222/CE, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/4/2018;
REsp 1.672.443/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 19/12/2017.
5. A base de cálculo dos juros moratórios é a mesma dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
11
juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80%
do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em
sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram
indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos
após o trânsito em julgado.
A Saber: REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 20/4/2015; AgRg no REsp
1.358.996/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda
Turma,
DJe
28/2/2014;
AgRg
no
REsp
1.442.358/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 16/9/2014.
6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.
(REsp 1758983/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em 23/10/2018,
DJe
16/11/2018)
Por outro lado, assiste razão aos autores no pleito
de majoração dos honorários devidos ao assistente técnico, uma vez que
a fixação em 1/3 dos honorários periciais (R$6.616,00, do que resultaria
verba honorária pouco superior a R$2.200,00) é incompatível com o
trabalho dispendido pelo profissional, sobretudo se considerado o fato
de que foi necessária a produção de dois laudos de avaliação definitiva
e o decurso de mais de quatro anos no trâmite processual em Primeiro
Grau.
Ressalte-se, ademais, ser pacífica a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça acerca da fixação de honorários periciais,
ao assistente técnico, em 2/3 do valor da remuneração do perito judicial,
ante se tratar de verba alimentar e cujo quantum, ao ser fixado, deve
observar os mesmos parâmetros aplicados à fixação da verba honorária
advocatícia:
DESAPROPRIAÇÃO Justa indenização fixada conforme
laudo do perito de confiança do Juízo, bem fundamentado e
que se baseou nas normas NBR 14653-2 e da CAJUFA
Críticas do assistente técnico do SPOBRAS afastadas pelo
perito
Valor pretendido pelos expropriados é mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
12
atualização do valor constante do laudo prévio Sentença
confirmada.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
COMPENSATÓRIOS O valor depositado em juízo é prévio
pagamento Não incidem correção e juros sobre os valores
depositados em juízo antes da imissão na posse, ainda que
não levantados pela expropriada Sentença parcialmente
reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba
honorária fixada em 5% da diferença entre a indenização e
a oferta Valor Substantivo Honorários reduzidos para o
percentual médio de 3%
Sentença parcialmente
reformada. HONORÁRIOS PERICIAIS
Incumbe ao
expropriante arcar com os honorários do assistente técnico
da parte, que tem o percentual de 2/3 (dois terços) da
remuneração do perito judicial, conforme a jurisprudência
do
TJSP

Sentença
confirmada.
RECURSO
DE
APELAÇÃO DA SPOBRAS PROVIDO, EM PARTE;
RECURSO DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0035080-12.2013.8.26.0053; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Desapropriação

Sentença de procedência que adotou o valor de indenização
alcançado pelo perito judicial Acórdão que reformou em
parte a r. sentença para atribuir os ônus de sucumbência à
expropriante e juros moratórios nos termos do Resp
1.118.103/SP Expropriante e expropriada alegam omissão
e obscuridade - Ocorrência em relação aos juros
moratórios, vez que na hipótese dos autos não se deve
aplicar o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41,
nos termos do art. 100 da CF, porque tal dispositivo é
aplicável apenas às pessoas jurídicas que realizam
pagamentos por meio do regime de precatórios, dentre as
quais não se inclui a expropriante, não sendo o caso de
aplicação do decidido no REsp. no 1.118.103/SP Juros
moratórios devidos desde o trânsito em julgado -
Honorários periciais devidos ao assistente técnico da
expropriada ora fixados em 2/3 dos honorários do perito
judicial e que devem ser pagos pela autora Quanto aos
honorários advocatícios, estes são regidos por legislação
especial devendo prevalecer o determinado no V. Acórdão,
não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC
No que se refere ao valor da indenização, o método
involutivo é o mais adequado ao caso específico, tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
13
adotado justo valor Embargos de declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados em relação ao expropriante e
parcialmente acolhidos em relação à expropriada .
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0013244-41.2011.8.26.0606; Relator (a): Eduardo Gouvêa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2018;
Data de Registro: 20/03/2018)
Por fim, também prospera o pleito de reforma da
verba honorária.
A Súmula n° 131 do C. Superior Tribunal de Justiça
fixa expressamente que os juros (moratórios e compensatórios)
integram a base de cálculo da verba honorária advocatícia referente a
ações desapropriatórias, uma vez que incidem sobre o valor final da
indenização a ser pago ao expropriado. Assim, tais valores devem ser
observados no cálculo final daquela, ressaltando-se a manutenção da
base de cálculo, a saber, a diferença entre a indenização e a oferta.
Também deve ser majorado o quantum da verba
honorária, uma vez que, considerando as circunstâncias concretas da
causa (duração superior a quatro anos, necessidade de produção de três
laudos periciais, sendo dois deles definitivos, etc.), à luz do art. 85, § 2°
do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a manutenção da
honorária em apenas 2% da diferença entre a indenização final e a
oferta
montante que corresponderia a valor pouco superior a
R$3.000,00. Deste modo, de rigor a majoração da honorária para 5% do
valor da diferença supramencionada.
Em face do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso dos autores e da Yunes Fraiha Advogados e NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052789-72.2015.8.26.0053 -Voto no 11842
14
PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora